Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0752681-36.2020.8.07.0000 Impetrante(s) FRANCISCO MEIRA MONTENEGRO Impetrado(s) JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Meira Montenegro contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 22262121) que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais movido em desfavor do impetrante por Marco Aurélio Monteiro de Castro Júnior, Fernando Arsego Lela, Guilherme Lucas Filippo e Victor Borges Marra (processo n. 0704024-79.2019.8.07.0006), deferiu o pedido formulado pelos exequentes para bloqueio eletrônico pelo sistema SisbaJud da quantia excutida de R$32.306,37 (trinta e dois mil trezentos e seis reais e trinta e sete centavos) e, em concretização desse pronunciamento, em 18/11/2020, ocorreu a constrição da importância de R$7.059,83 (sete mil cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) em conta corrente e do montante de R$1.627,18 (mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) em poupança, ambas mantidas na Caixa Econômica Federal. Defende o impetrante, em breve suma, a impenhorabilidade dos valores encontradas por meio do sistema SisbaJud, alegando ser a quantia de R$7.059,83 (sete mil cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), bloqueada em sua conta corrente, oriunda de recebimentos de aluguéis de imóveis, única renda utilizada para sua subsistência e de sua família. Aduz que os valores recebidos a título de aluguel são necessários à sua manutenção, revelando sua natureza alimentar, equiparando-se, assim, aos vencimentos, soldos e salários, e, por conseguinte, sua impenhorabilidade é de imposição legal (CPC, art. 833, IV). Por sua vez, quanto ao bloqueio da quantia de R$1.627,18 (mil seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) realizado em sua conta poupança, ressaltar não ser o montante superior a 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, absolutamente impenhorável, conforme previsto no art. 833, X, do CPC. Fala sobre as normas processuais que orientam o juiz da execução a mandar que se faça a penhora pelo modo menos gravoso ao executado. Brada ser manifesta a nulidade do ato do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, quando efetivou por via convênio BacenJud no dia 18/11/2020, o bloqueio dos valores acima mencionados, pois violou e desconsiderou os princípios que regem a matéria, ferindo por completo seu direito líquido e certo. Assinala a necessidade de determinação imediata da liberação dos valores bloqueados, porquanto presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Ao final, requer, liminarmente, além da concessão da gratuidade da justiça, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que determinou o bloqueio de valores em suas contas corrente e poupança. No mérito, pugna, pela concessão da segurança para CASSAR a determinação de bloqueio deferido por meio da decisão judicial e realizado no dia 18/11/2020, nos autos do cumprimento de sentença no 0704024-79.2019.8.07.0006, liberando totalmente os valores constantes na Conta Poupança do Impetrante, e, ainda que parcialmente, sejam liberados os valores constantes da Conta Corrente do Impetrante, em percentual que Vossas Excelências entenderem pertinente, visto que os valores bloqueados recebidos pelo Impetrante a título de aluguel são necessários à sua manutenção, revelando sua natureza alimentar, equiparando-se, assim, aos vencimentos, soldos e salários, e, por conseguinte, sua impenhorabilidade é de imposição legal (art. 833, IV, CPC). Na decisão catalogada no Id 22317135, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do CPC O impetrante apresentou o comprovante de recolhimento das custas (Id 23105366). É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a certificar a existência do direito vindicado. No presente caso, incabível o mandado de segurança, porquanto resta evidente o intuito do impetrante de reformar as decisões exaradas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho no cumprimento de sentença n. 0704024-79.2019.8.07.0006, as quais deferiu o bloqueio, via sistema SisbaJud, de valores constantes em contas bancárias do executado (Id 77483395 do cumprimento de sentença) e, localizado saldo nas contas bancárias no valor total de R$ 8.687,01 (oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo), promoveu a transferência do montante para conta vinculada ao juízo (Id 79884590 do cumprimento de sentença). Na referida decisão, foi determinada a intimação do executado para apresentar manifestação, conforme previsto no art. 854, §§ 2o e 3o[1], e 525, § 11[2], do CPC. Saliento ter o executado/impetrante, inclusive, apresentado nos referidos autos impugnação (Id 80298675 do cumprimento de sentença), tendo o juízo a rejeitado em decisão fundamentada (Id 81656352 do cumprimento de sentença). O executado/impetrante, então, informou a interposição de agravo de instrumento autuado sob o n. 0704062-41.2021.8.07.0000 e distribuído à 5a Turma Cível para relatoria da eminente Desa. Ana Cantarino (Ids 83083516 e 83236222 do cumprimento de sentença). Nesse contexto, tenho que o impetrante, malgrado tenha interposto agravo de instrumento contra as decisões proferidas no referido cumprimento de sentença, também se utiliza da presente ação mandamental como sucedâneo de recurso, o que encontra clara e inequívoca vedação em Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso concreto, é manifesto o interesse do impetrante de ver reformadas as decisões unipessoais exaradas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Dita pretensão, conforme expressamente previsto no § 1o do art. 1.015 do CPC, há de ser perseguida pela interposição de agravo de instrumento: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Pela via transversa do mandado de segurança, jamais. Anoto que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009[3], “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante” (AgInt no RMS 59.903/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Mas nem mesmo da argumentação desenvolvida pelo impetrante no presente writ se denota traço de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder nas decisões exaradas pelo juízo impetrado. Nota-se, sim, diante do não acolhimento de suas pretensões, manifesto intuito de submeter a questão judicial a outro órgão colegiado, em evidente ofensa ao juízo natural. Em circunstâncias que tais, incabível a impetração do mandamus. Sobre o tema, destaco precedentes da 1a Câmara Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo previsão na lei processual civil de recurso para impugnar as decisões exaradas pela autoridade impetrada e com as quais não se conforma o impetrante e; ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, não tem cabimento o presente mandamus. À vista do exposto, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09[4], indefiro a petição inicial do mandado de segurança. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[5] e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF[6] e 105 do c. STJ[7]. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [2] Art. 525 (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. [3] Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; (...) [4] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [5] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [6] Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [7] Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.